Tribunal: CARF
Processo: 10865.003523/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.003523/2007-76
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.027 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAMBA CERAMICA VERMELHA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 30/04/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente, momentaneamente, a conselheira Ana Paula
Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003523/2007-76
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003523/2007-76

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no
37.072.648-0, relativa a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
descontada dos segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35/41), constam do presente lançamento os
seguintes levantamentos
- CONTRIB.SEGURADOS ANT.GFIP – abrangendo as competências 12 e
13/1998 (período anterior à implantação da GFIP); e
- CONTRIB.SEGURADOS APÓS GFIP – abrangendo as competências 01/1999,
04 a 09/1999, 11/1999 a 13/1999, 01 a 13/2000, 01 a 04/2001, 10/2001 a 12/2001
e 01/2002 a 04/2002 (declarado em GFIP com redução de multa).
Em sessão plenária de 18/01/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-02.512 (fls. 172/194), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/1998 a 30/04/2002 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL LANÇAMENTO
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN e 10
do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e a capitulação
legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe foram formuladas no auto
de infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças impugnatória e recursal.
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO NO
CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação nos quais haja pagamento antecipado em relação aos fatos geradores
considerados no lançamento. Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra
decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009,
devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista com a da novel legislação
(art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996), de modo que esta seja
aplicada retroativamente, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do
CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35A da Lei no 8.212/1991 combinado com o art.
44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003523/2007-76

Em conformidade com a Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros de mora sobre
os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para os
tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a aplicação
da Taxa Selic.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, : I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 11/2001, anteriores a 12/2001, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes e Damião Cordeiro de
Moraes, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, pela aplicação da regar
expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; II) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação
da multa, nos termos do voto do Redator Designado. Vencido o Conselheiro Mauro José
Silva, que votou pelo afastamento da multa; b) em dar provimento parcial ao Recurso,
no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se
mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a) Designado. Vencido o
Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou em manter a multa aplicada; II) Por
unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator: Leonardo Henrique Pires
Lopes. Impedido: Adriano Gonzáles Silvério.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
em 14/06/2016 (fl. 224) que, em 03/05/2016 (fl. 251), interpôs o Recurso Especial de fls.
225/238, no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 2401-00.120, cuja ementas transcreve-se
a seguir:
Acórdão no 2401-00.120
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1 - De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2 - A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3 - Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e
560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria. Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso,
trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003523/2007-76

pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2Nos termos do artigo
28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela
empresa aos segurados empregados por intermédio de programa de incentivo,
administrativo pela empresa INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição
previdenciária.
Como forma de evidenciar a divergência transcreve ainda os seguintes trechos do
acórdão trazido a cotejo:
Nesse sentido, devida a contribuição e não sendo recolhida até a data do vencimento,
fica sujeita aos acréscimos legais na forma da legislação de regência. Portanto, correta a
aplicação da taxa SELIC, com fulcro no artigo 34, da Lei n°8.212/91, e bem assim da
multa moratória, nos termos do artigo 35, do mesmo Diploma Legal.
(...)
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida
MP, alem de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35-A
que dispõe o seguinte:
"Art.. 35-A - Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991, correspondente ao percentual devido após ciência do acórdão da segunda
instância.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância. (Grifos do Recurso Especial)
A Recorrente argumenta, em síntese, o que segue:
- o art. 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do
contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente
dissociada das alterações introduzidas pela MP n° 449 à legislação previdenciária;
- para a solução destes questionamentos, deve-se lembrar que não se interpreta o
Direito em tiras, aos pedaços um texto de direito isolado, destacado, desprendido
do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum;
- nesse contexto, impende considerar que a Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP n° 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do
artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a
fim de instituir uma nova sistemática de constituição dos créditos tributários
previdenciários e respectivos acréscimos legais de forma similar à sistemática
aplicável para os demais tributos federais;
- a redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, deverá
ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003523/2007-76

- à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, cumpre à fiscalização realizar o
lançamento de ofício e aplicar a respectiva multa (de ofício) prevista no artigo 44
da Lei n° 9.430/96;
- por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a incidência da
multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei n° 9.430/96, ou
seja, nas hipóteses em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o
recolhimento em atraso, de forma espontânea, independente do lançamento de
ofício, efetuado com esteio no art 149 do CTN;
- assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é exigido, além do principal
e dos juros moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias que no caso
consistirá na multa de ofício;
- a multa será aplicada quando realizado o lançamento para a constituição do
crédito;
- a incidência da multa de mora, por sua vez, ficará reservada para àqueles casos
nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento ou
recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o não
foi o caso);
- essa mesma sistemática deverá ser aplicada às previdenciárias, em razão do
advento da MP n° 449 de 2008, posteriormente convertida da Lei n° 11.941/09,
conforme art. 35-A da Lei n° 8.212;
- diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando- se de lançamento
de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração de todos os dados
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, nem o
recolhimento ou pagamento do tributo devido multa a ser aplicada é aquela
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96;
- não há como se adotar outro entendimento que a multa de mora prevista no art.
35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/1996;
- logo, por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do
CTN, pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a
comparação é feita em relação à mesma conduta infra tora praticada, em relação à
mesma penalidade;
- como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna
no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei
n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS, consoante
art. 476-A da Instrução Normativa no 971/2009.
Requer, por fim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o
acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei n° 8.212/91
(na atual redação conferida pela Lei no 11.941), em detrimento do art. 35-A, também da Lei n°
8.212/91, devendo-se verificar, execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa
anterior (art. 35, II da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei n° 8.212/91.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003523/2007-76

A Contribuinte também apresentou recurso voluntário, contudo, por força dos
despachos de fls. 268/273 e 294/297, foi negado seguimento ao apelo.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade.
O caput e o § 6o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à época da
interposição do apelo recursal, estatuem:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
De conformidade com os dispositivos regimentais, o Recurso Especial é cabível
nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Afigura-se necessário esclarecer que embora o lançamento abranja períodos
anteriores à implantação da GFIP, as competências relativas a tais períodos foram excluídas da
Notificação Fiscal em virtude de decadência.
Desse modo, remanesce na autuação tão-somente as contribuições previdenciárias
decorrentes de divergência entre os valores declarados GFIP e aqueles efetivamente recolhidos
por meio de Guias da Previdência Social – GPS.
Nesse caso, o lançamento do crédito previdenciário foi efetuado tão-somente para
fins de controle administrativo, tendo em vista que ao órgão responsável pela administração do
tributo era facultada a cobrança de referido crédito, acrescido de juros e multa de mora, tendo em
vista que esse já havia sido confessado pela Contribuinte.
De modo diverso, nas situação retratadas na decisão apresentada como paradigma,
Acórdão no 2401-00.120, tem-se lançamento de salário indireto (premiação de incentivo),
consoante se pode observar da parte do relatório desse julgado, cuja transcrição mostra-se
imperiosa:
Segundo o referido relatório fiscal, constituem os fatos geradores das contribuições
objeto do presente lançamento, os valores pagos a título de prêmios aos segurados
empregados da empresa Ticket Serviços, por intermédio da empresa Incentive House
S/A - CNPJ 00.416.126/0001-41, empresa esta, do mesmo grupo denominado Accor,
através dos cartões de premiação “Flex Card”, “Premium Card”, 'Top Premium”, 'Top
Premium Travel”, ou “presente Perfeito, no período de 04/1999 a 12/2005.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003523/2007-76

Nesse caso, por considerar que tais verbas não integram a base de incidência das
contribuições previdenciárias, não há, por parte das empresas, sua declaração em GFIP. Por
outro lado, para que a Fazenda Nacional possa exigir os valores que considera devidos, o crédito
tributário deverá, obrigatoriamente, ser formalizado por meio do lançamento.
Com efeito, com base nessas considerações, é possível concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
Ademais, em virtude das dessemelhança entre as situações retratadas nos acórdãos
cotejados, não se verifica possível concluir que o colegiado paradigmático, diante da hipótese
evidenciada no julgado desafiado, chegaria a conclusão diversa daquela proferida pela Turma a
quo.
Além disso, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no14/2009, cuja aplicação tem sido
observada por esta CSRF, deixa ainda mais clara a inexistência de divergência, ao estabelecer,
em seus arts. 3o e 5o, tratamentos distintos para os casos em que a multa de ofício é aplicada em
conjunto com a multa por descumprimento da obrigação acessória pela falta de declaração de
fatos geradores em GFIP (caso retratado no paradigma) e aqueles em que os créditos lançados
foram regularmente incluídos na declaração (situação espelhada no julgado recorrido). Confira-
se:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
[...]
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência jurisprudencial.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital